Tribunal: TJDFT
Processo: 0752842-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por AMERICAN AIRLINES INC (agravante/réu) em face da decisão (ID 178668287, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de ação de procedimento comum cível, no 0732105-14.2023.8.07.0001, proposta por MARIA LUISA DRUMMOND CASCAO (agravada/autora), na qual o magistrado a quo deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos da decisão abaixo colacionada: (...) 1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais interposta por MARIA LUISA DRUMMOND CASCAO, em desfavor de GOL LINHAS AEREAS S.A e AMERICAN AIRLINES. 2. Alega a autora que adquiriu bilhete aéreo para voar pelo trecho Washington x Miami x Brasília, com embarque em 16/12/2022; que o bilhete adquirido lhe dava o direito de transportar bagagem de mão, mas quando compareceu ao balcão de check-in da América Airlines foi informada que teria que despachar sua bagagem, momento em que solicitou aos funcionários da empresa formulário para preencher “Declaração Especial de Valor” (DES), mas teve o pedido negado. 3. Narra que ao desembarcar no destino observou que sua bagagem não fora localizada na esteira, oportunidade em que preencheu documento denominado “Relatório de Irregularidade com a Bagagem – RIB”. 4. Aduz que transportava em sua bagagem diversas joias e objetos de valor, que somados totalizam a quantia de R$ 488.247,19 (quatrocentos e oitenta e oito mil, duzentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos) e que os objetos extraviados eram sentimentalmente importantes, razão pela qual pugna possam ser as rés condenadas ao pagamento de indenização por danos morais na ordem de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Requer a condenação das rés na devolução da bagagem extraviada ou conversão em perdas e danos no valor de R$ 488.247,19, bem como em danos morais em R$ 20.000,00. 5. A inicial foi recebida ao id num.167327611 e determinada realização de audiência de conciliação, a qual não obteve êxito diante da ausência de acordo. 6. A American Airlines Inc apresentou contestação ao id num. 173325394, na qual alega preliminar de incompetência territorial, haja vista que o comprovante de residência apresentada pela autora é de pessoa diversa, além de que conforme alegado na inicial esta reside nos Estados Unidos da América e, o endereço da ré é em Pinheiros/SP. No mérito aduz que a legislação aplicável ao presente caso é a Convenção de Montreal, a qual o Brasil é um país signatário, foi ratificada e internalizada por meio do Decreto no 5.910/2006, que prevê o dever de ser executada e cumprida inteiramente por todos os Estados pactuantes da Convenção. Que não ocorreu ilícito por parte da ré; que a bagagem foi entregue à Gol em Miami, portanto não é responsável pelo desvio da bagagem; que a bagagem extraviada foi despachada no check in e não no portão de embarque; inaplicabilidade da inversão do ônus da prova; refuta o valor e a propriedade das joias apontadas. 7. Ao id num. 173328713, a Gol Linhas Aéreas apresentou contestação, na qual alega preliminar de ilegitimidade passiva. Alega que não é responsável por extravio no trecho não operado por ela; que deve ser aplicada a Convenção de Montreal; que não há comprovação da propriedade e valor das joias; que, no momento em que funcionários da American Airlines solicitaram que a autora despachasse a sua bagagem, caberia a ela retirar os itens de valor, joias, eletrônicos, além de outros itens que devem obrigatoriamente ser transportados no interior da cabine. Requer a improcedência dos pedidos. 8. Réplica ao id num. 176043079, acompanhada de documentos, dos quais se deu vista às rés. 9. Veio o feito à conclusão. 10. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo à sua organização. 11. De início, passo a apreciar as questões preliminares pendentes. 12. Da incompetência territorial 12.1. O documento de residência juntado se refere ao do genitor da autora, o que afasta a incompetência territorial, por se tratar de relação de consumo, portanto, o foro é preferencialmente o do domicílio do consumidor. 12.2.Sendo o consumidor o autor da ação, o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. 12.3. Assim, rejeito a preliminar aventada. 13. Da ilegitimidade passiva Conforme documentos juntados, notadamente ao id num. 167325680, há de se aplicar a Teoria da Asserção, de modo que a autora carreou aos autos indícios de que a ré Gol Linhas Aéreas participou das intermediações das vendas, como parceiro comercial das atividades da corré, de modo que a sua (i)irresponsabilidade quanto a eventuais danos será objeto de análise quando da resolução do mérito. 13. Do exposto, afasto tal preliminar. 14. Os pedidos da autora se referem à indenização por danos materiais e morais, portanto, aplicável, no caso, as regras do CDC, no que tange aos danos morais e, por ser a consumidora hipossuficiente (artigo 6o, VIII, do CDC) e se encontrarem presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, inverto o ônus da prova em desfavor dos réus. 15. Fixo como pontos controvertidos a responsabilidade das rés quanto às indenizações pleiteadas e o valor da bagagem extraviada. 16. Previamente, defiro às partes a oportunidade de apresentarem suas considerações, com base no artigo 357, §1o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias para os autores e 10 (dez) dias para os réus, considerando o prazo em dobro para a Curadoria Especial. 17. No mesmo prazo, ficam as partes intimadas a se manifestarem quanto à produção de provas, devendo especificá-las, se o caso, e informar se ratificam aquelas requeridas nas peças exordial e contestatória, sob pena de preclusão. 18. Ficam, ainda, as partes advertidas que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis ou ratificar o já apresentado, observando o disposto no art. 357, §6o, do CPC, bem como informar ou intimar a testemunha da audiência, nos termos do art. 455 do CPC. 19. Caso pretendam produzir prova pericial, deverão juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicarem assistente técnico. (...) Em suas razões recursais (ID 53744525), a parte agravante/ré sustenta, em síntese, que, no caso dos autos, a inversão do ônus da prova em desfavor dos réus, com base na aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, além de gerar situação em que a produção de provas se torna impossível para a agravante, em desacordo com o art. 373, §2o do Código de Processo Civil, também desonerou completamente a parte agravada/autora, o que não pode ser admitido. Defende que, de acordo com a exordial da agravada, assim como toda a documentação acostada aos autos e a peça de bloqueio desta agravante, a bagagem indicada no Relatório de Irregularidade de Bagagem aberto pela agravada ao chegar ao seu destino final, não corresponde à etiqueta da bagagem de mão despachada, cujo ressarcimento de bens a agravada pleiteia. Alega que, quanto ao risco de dano de impossível ou difícil reparação, a agravada pugnou que as rés produzam provas impossíveis como o fornecimento das filmagens do Aeroporto, assim como a produção de prova negativa, consistente na comprovação de que a agravada não teria solicitado o formulário de declaração especial de valor, quando do despacho da bagagem de mão no portão de embarque. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, para afastar o deferimento da inversão do ônus da prova, mantendo-se a distribuição do ônus da prova na forma do art. 373 incisos I e II do CPC, uma vez que incumbe a própria agravada/autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu alegado direito. Preparo (ID 53744527). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há deferimento da inversão do ônus da prova na decisão combatida. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, quanto ao periculum in mora, reputo que a continuidade desse recurso não irá acarretar qualquer prejuízo à parte agravante, porquanto, conforme se pode observar na decisão de ID 181463918, dos autos de origem, o Juízo a quo determinou que o prosseguimento daquele feito aguarde o trânsito em julgado desse agravo de instrumento, por se tratar de matéria pertinente ao ônus da prova. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.